Tribunal: TJPA
Processo: 0096917-71.2015.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº____________

APELAÇÃO PENAL Nº 0096917-71.2015.8.14.0105

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: ANTONIO ALANILSON DAMASCENO CHAVES (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA.
Redefinição da capitulação jurídica ao mesmo limite fático denunciado configura a emendatio libelli do art. 383 do Código de Processo Penal, não se constatando qualquer tipo de nulidade. Sentenciante que apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial.
DA DOSIMETRIA. PLEITO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da Defesa, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
11 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0096917-71.2015.8.14.0105
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: ANTONIO ALANILSON DAMASCENO CHAVES (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo ANTONIO ALANILSON DAMASCENO CHAVES, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 48/49, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Concórdia do Pará/PA,
que o
CONDENOU
a pena de
03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,
pela prática do crime previsto no
art.

180,
caput,
do Código Penal (Receptação),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, nos termos do Art. 33,§3º, do Código Penal.

Consta na denúncia, às fls. 03/04, que no dia 09/11/2015, às 21h, foi apreendido na Rodovia PA-140, km 10, o ora recorrente, que estava conduzindo uma motocicleta Honda/CG Fan 125 de cor prata, sem placa, com chassi e motor com numeração raspada. E, não obstante, o motorista estava sem identificação do veículo e pessoal, os Policiais Militares identificaram a motocicleta como sendo roubada do Município de Tomé-Açu/PA.

A Defesa em suas razões recursais, às fls. 57/60, requer preliminarmente que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, em razão da clara violação ao princípio da correlação, já que o apelante foi condenado por fato que sequer foi apurado nos autos. E, caso seja mantida a sentença, que seja redimensionada a pena.

Nas
contrarrazões
, às fls. 63/66, o r. do Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Por fim, o Douto
Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos,
às fls. 75/79, pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, a Defesa em suas razões recursais, às fls. 57/60, requer preliminarmente que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, em razão da clara violação ao princípio da correlação, já que o apelante foi condenado por fato que sequer foi apurado nos autos. E, caso seja mantida a sentença, que seja redimensionada a pena.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA

Nas razões recursais, às fls. 57/60, o ora recorrente alega que a decisão recorrida encontra-se eivada de nulidade. Isso porque houve clara violação ao princípio da correlação entre a acusação e sentença.

Afirma que o Ministério Público imputou ao recorrente na denúncia a prática do crime descrito no Art. 311 do Código Penal, e após a instrução processual, pugnou pela condenação com base neste dispositivo. Acontece que na sentença o recorrente foi condenado pela prática do Art. 180 do Código Penal sem que a descrição fática referente ao referido delito constasse da exordial. Diante disso, alega a Defesa que o julgador incidiu em decisão
ultra petita.

Aduz portanto que o r. do Ministério Público em nenhum momento imputou ao ora recorrente a prática do delito de receptação. Diante disso, a sentença não poderia ter condenado sem antes ter observado o procedimento descrito no Art. 384 do CPP. Alegando portanto que houve clara violação ao princípio da correlação, corolário do contraditório e da ampla defesa.

Pela análise dos autos, verifica-se que os fatos imputados na denúncia, às fls. 03/04, foram assim apresentados:
No dia 09 de novembro de 2015, às 21h, foi apreendido na Rodovia PA-140, km 10, o nacional Antônio Alanilson Damasceno Chaves, que estava conduzindo uma motocicleta Honda/CG Fan 125 de cor prata, sem placa, com chassi e motor com numeração raspada.
Não obstante, o motorista estava sem identificação do veículo e pessoal. Os Policiais Militares identificaram a motocicleta como sendo roubada do Município de Tomé-Açu/PA.
Além disso, o denunciado é suspeito de vários roubos que veem ocorrendo na cidade, tendo como comparsas delinquentes que moram no Município de Acará/PA, que vem a este Município apenas para cometer tais infrações.
Diante da prisão e apreensão da motocicleta, o imputado confessou a autoria dos crimes. Contudo, em seu depoimento na Delegacia, Antonia negou os crimes a si imputados, apresentando versão subjetiva.
(...)
Ex positivis, o Ministério Público apresenta denúncia em relação a Antônio Alanilson Damasceno Chaves pela prática do crime de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311 do CPB.

Analisando o feito, verifica-se que o ora recorrente foi flagrado, em 09/11/2015, conduzindo uma motocicleta com chassi e motor raspado, sem documentação, sendo preso no momento em flagrante pois policiais militares identificaram a motocicleta como sendo roubada do Município de Tomé-Açu.

Diante do MM. Magistrado, o ora recorrente afirmou que sabia que a moto era roubada; que não adulterou o chassi; que não ia assaltar; que não roubou a moto de seu cunhado e que não tem habilitação para conduzir moto.

Em sede judicial também a testemunha STUART SILVA BRIOSO, relatou, em síntese, que receberam uma denúncia de que o ora recorrente estava conduzindo uma motocicleta roubada; Que a denúncia procedia, pois o recorrente não apresentou documentos da moto e o chassi era raspado.

A testemunha RAIMUNDO LUÍS PINHEIRO MONTEIRO por fim confirmou que o recorrente estava sem a documentação da moto e com o veiculo com o chassi adulterado.

Na sentença recorrida, o MM. Magistrado
a quo
às fls. 48/49, devidamente justificando, que a imputação do crime preceituado no Art. 311 do Código Penal não ficou provada, condenou o ora recorrente pela prática do crime previsto no Art. 180 do Código Penal, já que foi descrita a ação da inicial acusatória, sendo confirmado em juízo pelo ora recorrente em seu depoimento, momento em que afirmou que sabia que a moto que transportava era produto de crime.

E continuou motivando nos seguintes termos:
A conduta do acusado de conduzir coisa que sabidamente era produto de crime, em proveito alheio, evidenciou o crime do art. 180 do Código Penal.
Observa-se que durante a instrução ficou claro o crime subsidiário de Receptação do bem pelo acusado, pois afirmou categoricamente em Juízo que conduzia a moto que sabia ser produto de crime, a qual ia ser entregue ao seu cunhado.
Assim, a materialidade comprovada nos autos é a do delito de Receptação, a qual está evidenciada pelo auto de apreensão e auto de entrega, apesar do chassi da mesma estar adulterado, não ficou provado de que o acusado o tenha feito, como veementemente negou desde sua prisão e seu depoimento na DEPOL.
A autoria deflui da própria declaração do acusado, o qual confessou que a moto foi aprendida consigo quando a conduzia em direção à cidade de Tomé-Açu, e que sabia que a mesma era produto de crime, e também dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, os quais afirmaram que o bem foi apreendido com o acusado.
A conduta do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal. Sendo que o acusado recebeu o bem em proveito próprio e que sabia ser produto de crime.
DESTA FEITA, julgo PROCEDENTE, a pretensão punitiva do Estado, e com fulcro no art. 381 do Código de Processo Penal, condeno ANTÔNIO ALANILSON DAMASCENO CHAVES, pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal.

É imperioso registrar que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Assim, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público.

Por essa razão, admite-se que o magistrado, ao proferir sentença nos autos, confira nova definição jurídica aos fatos contidos na incoativa, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio da correlação.

Confira-se, por oportuno, a letra do artigo 383 do Código de Processo Penal: Art. 383. ¿
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave¿.

Sobre o tema, é essa a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na emendatio libelli:
"Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. (...) É a chamada emendatio libelli." (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).

Na mesma esteira são os julgados do Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 1. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DEFESA DOS FATOS: DESNECESSIDADE DE CONSTAR A AGRAVANTE NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 2. REGIME INICIAL FECHADO: ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/1990, ALTERADO PELA LEI N. 11.464/2007. DESPROVIMENTO. 1. É irrelevante a menção expressa do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal na denúncia, quando as circunstâncias para a incidência dessa agravante estão descritas na inicial da acusação. O acusado defende-se dos fatos imputados e não da tipificação apresentada pelo Ministério Público. Possibilidade da emendatio libelli pelo juiz, nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal. Inviabilidade de reexame de provas em habeas corpus. 2. Regime inicial fechado estabelecido com base no art. 33 do Código Penal. Inexistência de contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a alteração da Lei n. 11.464/2007. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (STF. RHC 117694, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 26-09-2013 PUBLIC 27-09-2013)
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RITO COMUM ORDINÁRIO. RECAPITULAÇÃO DOS FATOS PELO MAGISTRADO. EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA QUE BEM NARROU OS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO. (...) ORDEM DENEGADA. 1. Na concreta situação dos autos, a inicial acusatória tratou explicitamente de todos os fatos ensejadores da condenação do paciente. Fatos, todavia, que receberam do Juízo processante classificação jurídica diversa daquela efetuada pelo órgão de acusação, o que se coaduna com o art. 383 do Código de Processo Penal. Pelo que o caso é mesmo de emendatio libelli (correção da inicial) e não de mutatio libelli (alteração do próprio fato imputado ao acusado). (...) 3. Ordem indeferida. (STF. HC 94443, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-01 PP-00198 RSJADV nov., 2010, p. 37-41)

E, com idêntica orientação, confiram-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEA A, NA FORMA DOS ARTS. 71 E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (...) ART. 384 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. (...) 4. A redefinição da capitulação jurídica ao mesmo limite fático denunciado configura a emendatio libelli do art. 383 do Código de Processo Penal, não se constatando nulidade na imediata prolação do decreto condenatório com a diferente tipificação legal. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 154.718/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. (...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. NARRATIVA ABRANGENTE QUE PERMITE NOVA ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V - Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP). VI - Não há nulidade, decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica. VII - Na espécie, se da análise da exordial acusatória é possível concluir pela possível ocorrência de homicídio qualificado por motivo torpe, a despeito de constar a capitulação pelo motivo fútil, pode o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, assim entender, sem que isto signifique prejuízo à ampla defesa. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015)
(..) AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. PEÇA VESTIBULAR QUE IMPUTA AO PACIENTE O CRIME DE GESTÃO TEMERÁRIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DE GESTÃO FRAUDULENTA. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO MAGISTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
2. Havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao referido postulado quando o magistrado, autorizado pela norma contida no artigo 383 do Código de Processo Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta pelo órgão acusatório. (STJ. HC 284.546/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. NARRATIVA ABRANGENTE QUE PERMITE NOVA ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) VI - Não há nulidade, decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica.
VII - Na espécie, se da análise da exordial acusatória é possível concluir pela possível ocorrência de homicídio qualificado por motivo torpe, a despeito de constar a capitulação pelo motivo fútil, pode o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, assim entender, sem que isto signifique prejuízo à ampla defesa. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015) (grifo nosso)
Nesse sentido, precedentes desta e. Corte:
PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. LEI 6.766/79. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DO INCISO III DO ARTIGO 50. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. INCISO I DO ARTIGO 50. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) II - A atribuição de nova definição jurídica aos fatos relatados na denúncia, denominada emendatio libelli, é possível inclusive em sede de recurso, pois o réu se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica a eles conferida, tornando necessário analisar se há provas do crime descrito na denúncia, o qual amolda-se, em tese, ao artigo 50, inciso I, da Lei de Parcelamento de Solo Urbano. (...) IV - Recurso conhecido e provido. (TJDFT. Acórdão n.877099, 20130710232023APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 120) (grifo nosso)
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se da hipótese de emendatio libelli quando o juiz sentenciante, ao condenar o réu, mantém-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia e, sem modificála, apenas lhe atribui definição jurídica diversa. Preliminar de nulidade rejeitada. (...) 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão n.817021, 20140410013316APR, Relator: TJDFT. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/09/2014, Publicado no DJE: 08/09/2014. Pág.: 357) (grifo nosso)

Logo, verifica-se que o sentenciante apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial (emendatio libelli), não havendo, portanto qualquer prejuízo ou violação aos Princípios ou Garantias Constitucionais.

DIANTE DO EXPOSTO, não acolho a preliminar apresenta.

DA DOSIMETRIA

Ao crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal, que possui como penas cominadas a de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, o MM. Magistrado fixou a
pena base
em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
nos seguintes termos:
Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena, como se segue:
A culpabilidade está comprovada, sendo a conduta muito reprovável, posto que sabia exatamente a origem do bem, inclusive seus autores;
Os antecedentes lhe são desfavoráveis, eis que tem outras condenações;
Quanto à conduta social, entendemos por bem considerá-la desfavorável ao réu, eis que se constata nos depoimentos nos autos que o mesmo é envolvido com criminosos;
A personalidade do agente é voltada ao crime, ante o seu envolvimento constante na prática de delitos;
Os motivos não são desfavoráveis, visto que não ficou provado nos autos;
Quanto às circunstâncias do crime, entendemos que as mesmas lhes são desfavoráveis, eis que além de ser produto de crime o bem tinha a numeração do chassi adulterada, o que dificulta a identificação do bem e consequentemente a sua propriedade, o que excede a normalidade do crime;
As consequências do crime são favoráveis ao réu, eis que o produto do crime foi recuperado pela vítima;
O comportamento da vítima lhe é desfavorável, pois esta não facilitou nem incentivou a ação do réu;
A situação financeira do réu não é boa.
Da análise das 8 (oito) circunstâncias judiciais acima especificadas, temos que 6 (seis) são desfavoráveis ao réu, o que nos leva a fixar a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Há circunstância atenuante da
confissão
, motivo pelo qual atenuo a pena em
3 (três) meses.
Não existem agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.
Assim, torno a pena DEFINITIVA em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.
O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente FECHADO, em virtude das circunstâncias judiciais indicarem esse regime como o mais adequado, bem como o envolvimento constante do acusado em crimes da mesma natureza, em conformidade com o art. 33, parágrafo terceiro, do Código Penal Brasileiro.

Ou seja, foi elevada a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão acima do mínimo legal diante da presença de 06 (seis) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Alega a defesa que o juízo considerou o suposto envolvimento do apelante em crimes para reputar que a sua culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade lhes são desfavoráveis, incorrendo em
bis in idem.
Aduz também o histórico criminal do agente não pode ser considerado como conduta social negativa. Diante disso, requer a redução da pena com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Insta consignar que a fixação da pena, segundo a lição de Guilherme de Souza Nucci, cuida de ¿um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)¿ (in Código Penal Comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 414).

Dessa forma, ao analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, com vistas à fixação da pena-base, o julgador deve explicitar, de modo fundamentado, as razões pelas quais as considerou favoráveis ou desfavoráveis ao réu. De fato, age o magistrado com discricionariedade, a fim de formar o seu livre convencimento, com base nos fatos e provas dos autos, devendo, todavia, motivar a sua decisão, consoante exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A obrigatoriedade de fundamentação, todavia, não exige que o juiz decline qual fração está atribuindo a cada circunstância do referido artigo 59, bastando que externe as razões de sua avaliação e que desta decorra o atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta.

Na espécie, o magistrado de primeiro grau elevou a pena base por meio de fundamentação idônea, com coerência e proporcionalidade às características do caso em concreto, não merecendo qualquer reforma.

A culpabilidade, analisada como limite à sanção estatal, autoriza a exasperação da pena-base somente quando demonstrada pelo julgador, com base em elementos concretos, a maior censurabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido, o que ocorreu na espécie, porquanto o magistrado destacou que o recorrente sabia que a motocicleta era roubada, pegando emprestada de seu cunhado.

Possui condenação criminal transitada em julgado (0001767-68.2012.8.14.0105), por isso, os maus antecedentes, dentre outras anotações.

A conduta social encontra-se motivada, já que o seu envolvimento com criminosos encontra-se destacado no fato de que pediu emprestado motocicleta que sabia ser fruto de roubo. Ou seja, demonstrando ter acesso fácil a meliantes.

E, apesar do comportamento da vítima ter que ser reconhecido como neutro, pois em nada contribuiu para o crime, nos termos da Súmula 18 do TJPA, o quanto de elevação não merece reforma, pois proporcional ao caso.

Na hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização da pena, redimensionou corretamente a sanção inicial estabelecida, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao ora recorrente. Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal ou sua reforma.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS OUTROS DELITOS. DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...)
4. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). (...) 10. Writ não conhecido. (STJ. HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão, ficando a pena em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, que se apresentou definitiva, pela ausência de eventos na terceira fase, o que não merece qualquer reparo.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela Defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 11 de Fevereiro de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora